Tribunal: TJSP
Processo: 1513945-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Roubo majorado – Fragilidade do conjunto probatório acatada – Dúvida razoável que deve militar em favor do réu – Recurso provido para absolver.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513945-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
CRISPIM DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, DERAM
PROVIMENTO ao recurso, para absolver o réu da imputação que lhe fora irrogada
na denúncia (artigo 157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal), com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. V.U.
Expeça-se alvará de soltura clausulado., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513945-14.2019.8.26.0228 -Voto no 15032
2
Voto no 15032
Apelação no 1513945-14.2019.8.26.0228
Roubo majorado
Fragilidade do conjunto
probatório acatada
Dúvida razoável que deve
militar em favor do réu Recurso provido para
absolver.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 107/121) que julgou
procedente a ação penal para condenar Jefferson Crispim dos Santos como incurso no
artigo 157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, recorre o réu. Pugna, em suma, pela absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante relativa ao
emprego da arma de fogo, bem como a mitigação das penas e do regime carcerário (fls.
143/156).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 160/165), a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 177/185).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nas condições de tempo e local ali descritas, o acionado,
previamente ajustado, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduo
não identificado, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, um relógio de pulso da marca Rolex, avaliado em R$20.000,00
(vinte mil reais), pertencente a José Luiz da Silva Leme Taliberti.
A imputação, entretanto, porquanto não há prova bastante de que o recorrente
tenha cometido a conduta narrada, não deve prevalecer.
Interpelado em juízo, refutou o acionado a falta que lhe foi irrogada. Na
ocasião dos fatos, estava entregando currículos. Foi abordado por policiais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513945-14.2019.8.26.0228 -Voto no 15032
3
encontraram em seu poder apenas uma pasta com inúmeros currículos. Não presenciou o
roubo, tampouco viu a vítima. Não correu; estava andando quando abordado pelos
militares. Não possui arma de fogo. Já foi condenado anteriormente por roubo, e estava
cumprindo pena (cf. gravação inserta em autos digitais).
Vítima José Luiz, a seu turno, relembrou o sucedido. Na data dos fatos, saiu
para almoçar com um grupo de advogados. Notou que um rapaz o observava, e a roupa por
ele trajada lhe chamou a atenção. De repente, outro rapaz o abordou, exibiu uma arma de
fogo, e tomou-lhe o relógio. Tentou reagir, mas não obteve êxito. O roubador empreendeu
fuga a pé. Uma viatura passava pelo local, e os policiais conseguiram deter uma pessoa, a
qual reconheceu como sendo o rapaz que ficou lhe observando, não a pessoa que
efetivamente subtraiu seu relógio. Soube posteriormente que ambos estavam juntos.
Arrostado ao réu, o reconheceu como o sujeito que lhe observava. Não recuperou o relógio
(cf. gravação inserta em autos digitais).
Testemunha Guilherme, outrossim, trouxe à lume similar versão dos fatos.
Estava em companhia de um grupo de advogados, quando avistou um rapaz abordar a
vítima e subtrair seu relógio. Tentaram correr atrás do rapaz, mas este exibiu uma arma de
fogo e empreendeu fuga. Havia outro sujeito, que ficou observando. Uma viatura que
passava pelo local abordou um dos rapazes, o qual não se tratava da pessoa que subtraiu o
relógio (cf. gravação inserta em autos digitais).
Por fim, tem-se os relatos dos policiais civis Sidney e Carlos. Estavam no
semáforo da Alameda Santos, em uma viatura, quando avistaram dois indivíduos correndo,
um atrás do outro. O sujeito que vinha na frente encontrava-se com a mão na cintura,
dando a impressão de que estava “arrumando algo”. Diante da atitude suspeita, resolveram
abordá-los, mas apenas lograram deter o segundo indivíduo. Logo atrás, vinha a vítima,
gritando “pega ladrão”. A vítima estava ferida e reconheceu o acusado. Não foi possível
abordar o primeiro rapaz, o qual, aparentemente, encontrava-se armado. Nunca abordaram
o réu anteriormente, mas acrescentaram que o acusado já participou de outros roubos na
região (cf. gravação inserta em autos digitais).
Daí concebida a prova oral, a tanto resumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513945-14.2019.8.26.0228 -Voto no 15032
4
Como se vê, o que existe de incriminador é apenas o fato de Jeferson ter olhado
para a vítima momento antes do roubo, bem como ter sido surpreendido pelos policiais,
correndo na via pública.
Nesse compasso, imprescindível a existência de provas outras que pudessem
positivar a ocorrência. O acusado não foi preso em poder da res furtiva, tampouco foi
reconhecido pelo ofendido como o autor da expropriação. A propósito, a vítima enfatizou
em juízo que reconheceu o réu como o sujeito que passara por ele momento antes, cujas
vestes lhe chamaram a atenção. Frisou, entretanto, não se tratar do sujeito que lhe tomou o
relógio.
E circunstâncias tais, somadas à confissão extrajudicial do réu (fls. 11), a par de
sustentar o lançamento da inaugural, poderiam conferir aquilo que se convencionou chamar
de certeza moral de autoria, o que tampouco se confunde com o desiderato de provar.
A convicção moral do julgador, como cediço, não basta ao decreto
condenatório. A condenação deve encontrar fundamento na certeza dos autos, que é a única
compatível com o princípio da persuasão racional e com a presunção de inocência, vigentes
na sistemática processual penal.
Vale dizer, o quanto declarado em solo policial é insuficiente para sustentar o
édito condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.
Mais a mais, embora o réu registre condenação por roubo, impensável seja a
condenação pautada na sua vida anteacta, sob pena de se instaurar o censurável direito
penal do autor.
Enfim, os indícios de autoria, que servem à emissão da denúncia, não se
confirmam em juízo, e se mostram insuficientes a lastrear a condenação de Jeferson.
Pois, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante que ela
acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do
delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que
façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso do processo penal, essa dúvida
deve favorecer a defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513945-14.2019.8.26.0228 -Voto no 15032
5
Bem por isso, sendo esta a hipótese dos autos, o desfecho condenatório se
mostra leviano, devendo, portanto, ser o recorrente absolvido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para absolver o réu da
imputação que lhe fora irrogada na denúncia (artigo 157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I, do
Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
MARCELO GORDO
Relator